Tribunal: TCU
Processo: 029.874/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9919/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.874/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hyago Villarinho de Almeida (XXX.571.727-XX); Jhonata Fernandes de Lima Grijo (XXX.890.537-XX); Joao Gustavo Costalonga Alves (XXX.200.997-XX); Joao Pedro Torres da Silva (XXX.768.807-XX); Joao Vittor Maia Felipe (XXX.849.934-XX); Kaio Igor Cavalcanti de Santana (XXX.814.454-XX); Victor Hugo Xavier Bezerra Rocha (XXX.643.987-XX); Victor Matheus da Silva Zomer (XXX.392.447-XX); Vitor Guilherme Machado Pascoal (XXX.895.467-XX); Ygor Ramos Moreira (XXX.348.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.